Tribunal: STF
Processo: ARE 1536732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. RE Nº 574.706. INAPLICABILIDADE. STJ. TEMA 1008. RECURSO REPETITIVO. ICMS. FUNDAMENTOS IDÊNTICOS. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.



    1. A sentença julgou procedente o pedido para declarar o direito de a parte impetrante excluir os valores de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) da base de cálculo da CSSL e do IRPJ, bem como para assegurar-lhe o direito à compensação, ao passo que, em suas razões de recurso, a União Federal trata apenas da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, questão estranha à lide.



    2. Verifica-se, portanto, que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos da sentença, não especificando os motivos pelos quais o recurso deveria ter sido conhecido. Trata-se de irregularidade formal, que compromete requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, ao fixar a tese no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, procedeu à análise de uma exigência tributária específica, sendo descabida a sua aplicação automática, principalmente quando em discussão tributo diverso.



    4. Na sistemática do lucro presumido, o legislador presume que a pessoa jurídica obteve um lucro corresponde ao resultado da incidência do percentual previsto na lei sobre a sua receita bruta mensal. Apurado o valor do lucro presumido, basta aplicar as alíquotas estabelecidas em lei para o IRPJ ea CSLL para se chegar ao montante efetivamente devido desses tributos.



    5. Ao prever a aplicação de tal percentual sobre a receita bruta, o legislador já levou em consideração as despesas, incluindo aí os tributos incidentes, como o ISS, ICMS, o PIS e a COFINS.



    6. O acolhimento do pedido de exclusão do imposto municipal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL importaria indevida dupla dedução, na medida em que no arbitramento do lucro presumido como um percentual da receita bruta já são consideradas as despesas, como visto, não havendo que se falar, por conseguinte, em violação ao princípio da capacidade contributiva.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.767.631, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1008), fixou a tese no sentido de que "O ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido".



    8. A despeito de não ter sido objeto de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento paradigma, os fundamentos para a inclusão do ISS na base de cálculo do IRPJ e CSLL são idênticos aos utilizados em relação ao ICMS.



    9. Restou assentado por aquele Tribunal Superior que a adoção da receita bruta como eixo da tributação do lucro presumido demonstra a intenção do legislador de impedir quaisquer deduções, tais como impostos, custos das mercadorias ou serviços, despesas administrativas ou financeiras, tornando bem mais simplificado o cálculo do IRPJ e da CSLL, apontando, ainda, que, caso o contribuinte pretenda considerar determinados custos ou despesas, deve optar pelo regime de apuração pelo lucro real, que contempla essa possibilidade. O que não se pode permitir, à luz dos dispositivos de regência, é que promova uma combinação dos dois regimes, a fim de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos.



    10. Registrou-se no referido julgado vinculante, a fim de corroborar a inaplicabilidade da tese firmada no Tema nº 69 da repercussão geral à espécie, que a própria Suprema Corte, ao julgar o Tema nº 1.048, concluiu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) — a qual inclusive é uma contribuição social, mas de caráter substitutivo, que também utiliza a receita como base de cálculo. Ou seja, diante de contexto bastante semelhante ao dos autos, decidiu o STF em sentido oposto à tese defendida pelo contribuinte.



    11. Apelação da União Federal não conhecida.



    12. Remessa necessária conhecida e provida, para julgar improcedente o pedido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente